Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-18.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000006-18.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURACILENE DA CONCEICAO LIMA - CPF: 795.300.441-00 (APELANTE), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE LANICI - CPF: 090.885.656-35 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), JURACILENE DA CONCEICAO LIMA - CPF: 795.300.441-00 (APELADO), MATEUS HENRIQUE LANICI - CPF: 090.885.656-35 (ADVOGADO), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIAMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de relação jurídica entre as partes; analisar a forma de restituição dos valores descontados; determinar o termo inicial dos juros de mora; e examinar o percentual dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

4.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

5.

O valor da indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, considerando a gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes.

6.

O montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional as circunstâncias dos autos.

7.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

8.

Os honorários fixados em 10% sobre a condenação observam o art. 85, §2o, do CPC, não se aplicando a fixação equitativa do §8o, conforme o Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da parte autora parcialmente provido; Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Ausente prova da contratação, os juros de mora sobre a restituição dos valores e a indenização moral incidem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

2.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Assim, por tudo que foi exposto, DECIDO:

a) Nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
, o pedido constante da exordial, a fim declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao empréstimo bancário
no 1513583780
. Assim,
CONDENAR
o requerido, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da promovente, com correção monetária desde cada desconto e juros moratórios a partir da citação. Ainda,
CONDENAR
o requerido, em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data;

c) CONDENO o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, forte no artigo 85, § 2o do CPC”.

Ambas as partes recorrem.

A autora sustenta que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, pois se trata de responsabilidade civil extracontratual, haja vista a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Pleiteia a fixação de verba honorária em valor equitativo, bem como sua majoração.

Por sua vez, a instituição bancária defende a regularidade da contratação, pois houve assinatura eletrônica no contrato por meio de senha pessoal e intransferível.

Insurge-se contra a indenização por danos morais e a restituição em dobro.

Nas contrarrazões ambos pugnam pelo não provimento do Recurso adverso (Ids. 312435867 e 312435871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, pessoa aposentada, insurge-se contra a realização de deduções indevidas em seu benefício previdenciário referentes a contrato de empréstimo consignado n.
151383780
, no montante de R$21.497,12, qual não reconhece.

A lide foi julgada procedente para declarar a nulidade do instrumento contratual, condenar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar a parte ré ao pagamento de danos morais.

Ressalta-se que as instituições bancárias e empresas privadas devem, rotineiramente, agir com diligência e cautela ao contratar com seus clientes, sendo sua responsabilidade checar a veracidade das informações fornecidas, para não causarem prejuízo a terceiros.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

É evidente a capacidade do réu de comprovar todos os aspectos da suposta contratação pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

No caso em análise, o banco afirma que a operação foi realizada por SMS, mediante uso de senha pessoal e biometria facial.

Todavia, não há nos autos cópia de documento pessoal da autora, registros biométricos, logs de acesso, dados de geolocalização ou qualquer outro indício técnico que comprove que tais mecanismos de segurança foram efetivamente empregados.

Isso porque, trata-se de pessoa com idade avançada, vulnerável, aposentada e pensionista do INSS, cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Observa-se ainda que o endereço associado ao objeto (Id. 312435861), indica a cidade de Pontes e Lacerda, embora a autora resida em Cáceres, conforme comprovante de residência (Id. 312435359).

Além disso, o dossiê apresentado pelo apelante (Id. 312435862) comprova que o processo de contratação n. 151383780, realizado em 11/03/2024, iniciou-se às 18h03min50s e encerrou-se às 18h24min16s, totalizando aproximadamente 20 minutos, tem-se que o tempo é relativamente curto dada as circunstâncias para uma operação de valor expressivo.

Dessa maneira, verifica-se que não ficou comprovada a existência de contratação. Visto que, compete ao réu o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica (art. 373, II, do CPC).

Referente aos valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, o valor de R$ 10.000,00 arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois atendem o objetivo da medida, a fim de desestimular a repetição da conduta lesiva.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. PRINT DE TELA DE COMPUTADOR. DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O réu não se desincumbiu do ônus probatório, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que os prints de tela do sistema apresentados não comprovam a contratação de forma idônea, por serem documentos unilateralmente produzidos, não sendo suficientes para demonstrar a regularidade dos descontos realizados.

4.
Diante da insuficiência de provas por parte do réu, os descontos realizados de forma imotivada configuram ato ilícito, o que justifica a restituição dos valores pagos indevidamente”.
(N.U 1018430-37.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18-03-2025).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, inclusive associações sem fins lucrativos, depende de comprovação da hipossuficiência financeira, todavia a apelante não apresentou documentos mínimos, pela qual foi indeferido o benefício.

4.
A instituição apelante, embora alegue contratação por meio eletrônico, não apresentou elementos técnicos capazes de atestar a autenticidade do vínculo jurídico, os documentos unilaterais e, por si só, não comprovam a contratação válida.

5.
A contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de consumidora idosa e com limitações de saúde, obrigando-a a desembolsar valor significativo para evitar descontos em seu benefício previdenciário, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

(N.U 1007644-45.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Ademais, ressalta-se que a contratação não foi comprovada. Dessa maneira, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sobre a matéria:

APELAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. ABATIMENTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento:

Mesmo que não tenha sido a destinatária final do valor indevidamente descontado da conta corrente da parte autora, a instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de falhas na sua prestação.

A ausência de prova da contratação de seguro bancário legitima a declaração de nulidade da avença e a restituição da quantia injustificadamente retirada da conta corrente. O desconto imotivado caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.
Os juros de mora, na hipótese de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso
.
(N.U 1045298-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

No que tange aos honorários advocatícios, o Tema n. 1.076 do STJ dispõe:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Do exposto, não se aplica o §8o do art. 85 do CPC, pois o dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica no caso dos autos.

Referente ao percentual fixado na sentença agravada (10% sobre o valor da condenação), entendo que está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
(J
URACILENE)
para que os de juros mora incidam a partir do evento danoso e
dou parcial provimento ao Recurso do réu
(BANCO) para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025